Tribunal: TJDFT
Processo: 0732935-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MUTUANTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MUTUÁRIA. PESSOA FÍSICA. JUROS MORATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATAÇÃO AUSÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. PRÁTICA RESERVADA AOS JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE E EXCESSO. QUALIFICAÇÃO. LIMITAÇÃO LEGAL. LEI DA USURA (DECRETO No 22.626/1933). MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO INADIMPLIDO CUMULADO DOS ACESSÓRIOS MORATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO INADIMPLIDO. MODULAÇÃO. APELO. DESPROVIDO.
1. A capitalização mensal de juros, derivando do expressamente avençado, está revestida de lastro e se afigura legítima quando atinente aos juros remuneratórios, sendo passível de incidir nas operações creditícias derivadas dos contratos concertados por instituição financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional a partir do dia 31 de março de 2000, quando entrara em vigor a Medida Provisória, atualmente identificada com o no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001.
2. As instituições financeiras são imunes à incidência da Lei da Usura ao concertarem contratos de mútuo e, não estando sujeitas a nenhum tarifamento quanto aos juros remuneratórios que praticam, são livres para mensurá-los de acordo com os parâmetros vigentes no mercado, sobejando intacto o que restar avençado, salvo se revestidos de abusividade (STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382).
3. A capitalização mensal de juros pelas instituições financeiras é admissível, desde que contratada, somente no pertinente aos juros remuneratórios, sendo impassível que a prática seja estendida aos juros moratórios, os quais, a seu turno, devem incidir no período da mora em compasso com os limites estipulados pela Lei da Usura (Decreto no 22.626/1933).
4. Aliado ao fato de que a Cédula de Crédito Bancário consubstancia espécie do gênero contrato bancário, é regulada de forma casuística e específica e a modulação legal que lhe é conferida não legitima nem autoriza a capitalização mensal dos juros moratórios, legitimando a prática somente no pertinente aos juros remuneratórios, corroborando a apreensão de que o acessório moratório, qualificada a mora do mutuário, deve ser contado em compasso com a limitação genericamente estabelecida (Lei no 10.931/04, art. 28).
5. A ausência de previsão contratual no sentido de que, no período da inadimplência, o débito inadimplido sujeitar-se-á à incidência dos juros remuneratórios convencionados, acrescidos de juros moratórios, mas sem capitalização, resultando em acessório consoante o parâmetro legalmente admitido (1% a.m. – um por cento ao mês), mais multa de 2% (dois por cento) do débito inadimplido, deslegitima a incidência da multa contratada sobre o débito inadimplido agregado dos demais acessórios moratórios, impondo a revisão da forma de incidência da disposição penal e sua adequação ao praticado no mercado, devendo incidir apenas sobre o débito inadimplido, devidamente atualizado.
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.